Tribunal: TJSP
Processo: 2278746-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA. Sentença homologatória da desistência da ação antes do recebimento da inicial, transitada em julgado. Apreciação superveniente acerca do pedido de gratuidade processual. Pretende a agravante que se reconheça o deferimento tácito da justiça gratuita. Alegação de preclusão pro judicato e de inexigibilidade das custas iniciais em caso de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA. Sentença homologatória da desistência da ação antes do recebimento da inicial, transitada em julgado. Apreciação superveniente acerca do pedido de gratuidade processual. Pretende a agravante que se reconheça o deferimento tácito da justiça gratuita. Alegação de preclusão pro judicato e de inexigibilidade das custas iniciais em caso de desistência da ação antes da citação. Parcial acolhimento. Operada a preclusão consumativa em relação à pretensão da agravante em ser beneficiada pela gratuita processual. Após a sentença homologatória, a recorrente deixou de opor embargos de declaração para ser sanada a omissão acerca do pedido da gratuidade. Renúncia expressa do prazo recursal.

INEXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Pedido de homologação da desistência manifestada pela parte, antes da citação, enseja a solução da regra do art. 290, do Código de Processo Civil: cancelamento da distribuição caso verificada a ausência de pagamento das custas e despesas de ingresso. Inexistência do dever de recolher as custas. Fato gerador não configurado. Precedentes.

Recurso provido.